Tribunal: STJ
Processo: 0234089-37.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1014652 - SP(2025/0234089-9)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: CELSO TEIXEIRA (PRESO)
ADVOGADA
: THAIS BARAO - SP440980
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. DOSIMETRIA DA
CORPUS.
PENA.
. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE.
BIS IN IDEM
DECISÃO MANTIDA.
1. Não é admissível o
substitutivo de recurso especial para
habeas corpus
revisar novamente a condenação imposta e mantida pelas instâncias
ordinárias.
2. Não há flagrante ilegalidade na dosimetria da pena que permita a
concessão da ordem de ofício, sendo que a majoração da pena-base foi
exaustiva e detalhadamente fundamentada, com indicação dos motivos
para o aumento na primeira etapa da dosimetria.
3. Na segunda fase da dosimetria, a pena foi mantida no mesmo patamar
fixado na primeira fase, em conformidade com o teor da Súmula 231/STJ,
não havendo efeito prático decorrente das circunstâncias agravantes.
4. Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
05/02/2026
11/02/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
13 de fevereiro de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA54149761 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 13/02/2026 12:34:41
Publicação no DJEN/CNJ de 19/02/2026. Código de Controle do Documento: bef43fd8-c91d-4b0b-b861-8cd997434eeb

AgRg no HABEAS CORPUS No 1014652 - SP (2025/0234089-9)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: CELSO TEIXEIRA (PRESO)
ADVOGADA
: THAIS BARAO - SP440980
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. DOSIMETRIA DA
CORPUS.
PENA.
. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE.
BIS IN IDEM
DECISÃO MANTIDA.
1. Não é admissível o
substitutivo de recurso especial para
habeas corpus
revisar novamente a condenação imposta e mantida pelas instâncias
ordinárias.
2. Não há flagrante ilegalidade na dosimetria da pena que permita a
concessão da ordem de ofício, sendo que a majoração da pena-base foi
exaustiva e detalhadamente fundamentada, com indicação dos motivos para
o aumento na primeira etapa da dosimetria.
3. Na segunda fase da dosimetria, a pena foi mantida no mesmo patamar
fixado na primeira fase, em conformidade com o teor da
não
Súmula 231/STJ,
havendo efeito prático decorrente das circunstâncias agravantes.
4. Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por CELSO TEIXEIRA contra a
decisão monocrática, exarada às fls. 181/182, que indeferiu liminarmente o habeas
.
corpus
Nas razões do recurso, a defesa alega que é cabível o habeas corpus
substitutivo de recurso especial quando o direito se relaciona com a liberdade de
locomoção do paciente, postulando o conhecimento do
(fl. 187).
writ
Documento eletrônico VDA52683127 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 27/11/2025 10:36:49
Código de Controle do Documento: b5d3f953-6fc8-4581-936a-7d041f74f337

Aduz a existência de excesso de pena e ilegalidades na dosimetria, com pena
fixada em 36 anos e 11 meses de reclusão, cuja pena-base foi fixada com fundamentos
genéricos (fls. 189 e 196).
Argumenta que as instâncias ordinárias incidiram em
ao valorar
bis in idem
“consequências do crime” e, também, a agravante de “dissimulação” para aumentar a
pena (fl. 195).
Requer o provimento do recurso, com a concessão da ordem para alterar a
dosimetria da pena ou, subsidiariamente, determinar que o Tribunal de Justiça analise a
revisão criminal (fl. 199).
É o relatório.
VOTO
O recurso, no entanto, não comporta provimento.
Conforme consignado na decisão agravada, além de se tratar de writ
destinado a revisar novamente a condenação imposta e mantida pelas instâncias
ordinárias, o que é inadmissível, observa-se que o acórdão hostilizado não examinou as
alegações trazidas pela defesa, por ausência de demonstração de qualquer das
situações elencadas no
do Código de Processo Penal.
art. 621
De toda forma, não há flagrante ilegalidade que permita a concessão da
ordem de ofício.
Ao julgar o recurso de apelação, observa-se que o Tribunal de Justiça adotou
a seguinte fundamentação (fls. 173/177 – grifo nosso):
Celso Teixeira (1o fato na casa)
Na primeira fase, atentando-se aos critérios do
do Código Penal, a r.
art. 59,
sentença fixou a pena-base no máximo legal, em 30 anos de reclusão. Assim
justificou:
“Na primeira fase, a pena base deve ser estabelecida no máximo legal,
porque além das circunstâncias do crime, que é comum a todos os réus, pois
objetivas, tem-se a culpabilidade elevada e a personalidade deturpada do réu.
O réu demonstrou não ter arrependimento algum sobre os fatos;
continua acreditando que o problema de tudo foi a amizade entre a vítima
e a testemunha Andrea, em especial em razão da opção sexual desta,
algo abjeto e, até mesmo, criminoso.
Aliás, o réu se referiu à testemunha com o jargão criminoso de
'sapatão', algo que o Supremo Tribunal Federal reconhece, hoje, como
injúria qualificada.
Documento eletrônico VDA52683127 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 27/11/2025 10:36:49
Código de Controle do Documento: b5d3f953-6fc8-4581-936a-7d041f74f337

Embora não se concorde com a solução dada pelo Supremo ao criar
tipo penal por decisão judicial, tem-se que a postura do réu não deixa
dúvidas sobre a forma com que o réu enxerga as mulheres, como um de
seus bens, tanto que as referências de carinho do réu, seja em relação à
vítima, seja em relação às filhas comuns, é com oferta de bens materiais,
veículos, dinheiro para presentes.
Aliás, o desprezo do réu pelo relacionamento amoroso é tamanho
que, enquanto lutava brava, fraudulenta e criminosamente pelo
patrimônio, iniciou nova relação cerca de um mês depois de ser
surpreendido com o rompimento.
E ainda nesse tempo, o réu ainda praticou crime de ameaça contra
a vítima, foi condenado nos autos no 4991-21 (f. 1494).
Esse fato não configura mau antecedente mas confirma a
deturpação de caráter do réu, porque as provas trazidas pela assistente
da acusação revelam a versão das filhas daquele sobre a ameaça de
morte feita para estas, cujo alvo era a genitora, ora vítima.
No passado, o réu ameaçou a ex-esposa, informante Cleuza, que
promoveu a elaboração do boletim de ocorrência de f. 2004, cujo teor foi
confirmado por esta, embora tenha alegado o arrependimento de levar o
fato ao conhecimento das autoridades.
Interessante notar que a assistente da acusação trouxe cópias dos
autos judiciais em que se discute a divisão de bens decorrentes do
divórcio da vítima e do réu, havendo fortes indícios de que houve
simulação entre este e Cleuza para influenciar no destino dos bens, tudo
contemporâneo aos ataques.
Ainda, o réu ostenta antecedentes criminais (f. 1493/1497), a confirmar
ser justa a aplicação da pena base no máximo legal”. (fls. 3121/3122).
Conforme acima transcrito, a majoração da pena-base restou exaustiva e
detalhadamente fundamentada, tendo o MM. Magistrado a quo indicado, ponto
a ponto, o motivo pelo qual era de rigor o aumento na primeira etapa da
dosimetria.
Na segunda fase, foi reconhecida a circunstância atenuante prevista no
do Código Penal, já que o acusado tinha mais 70 anos na data
art. 65, inciso I,
da sentença. Além disso, foram reconhecidas três das qualificadoras como
circunstâncias agravantes, quais sejam, o motivo torpe, o meio cruel e o
recurso que dificultou a defesa da vítima, nos termos do art. 61, inciso II,
alíneas 'a', 'c' e 'd', do Código Penal.
Nesta etapa da dosimetria, assim restaram justificados os aumentos e a
diminuição praticados pelo MM. Juízo
:
a quo
“Na segunda fase, a pena deve sofrer redução de 1/6 porque o réu
possui mais de setenta anos, além dos acréscimos de 1/3 em razão do motivo
torpe, aumento menor do que o imposto aos demais réus, porque a torpeza de
quem tem relação com vítima e entre esta e o patrimônio próprio, escolhe este,
é grave, mas não tanto quanto quem simplesmente admite tirar a vida de um
estranho por cinco ou dez mil reais. Os demais aumentos devem ser os
aplicáveis ao executor dos crimes, ou seja, 1/6 em razão do meio cruel, e 1/4
em razão do recurso que dificultou a defesa da vítima”. (fls. 3122).
Aqui, conforme já argumentado por ocasião da aplicação da reprimenda
dos demais corréus, ratificando-se as ponderações doutrinárias e
jurisprudenciais já lançadas acima, entendo que nesta fase, a pena deve se
limitar ao máximo legal, 30 anos de reclusão.
Na terceira fase, diante do reconhecimento da tentativa, a pena sofreu
redução na fração mínima legal de 1/3, a qual deve ser mantida, conforme já
fundamentado quando da aplicação da reprimenda ao acusado Diego. Assim,
aplicando a redução de 1/3, pela tentativa, à pena ora fixada na segunda etapa,
temos o montante final de 20 anos de reclusão.
Celso Teixeira (2o fato - via pública)
Na primeira fase, atentando-se aos critérios do
do Código Penal, a r.
art. 59,
sentença fixou a pena-base em 25 anos de reclusão. Assim justificou:
Documento eletrônico VDA52683127 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 27/11/2025 10:36:49
Código de Controle do Documento: b5d3f953-6fc8-4581-936a-7d041f74f337

“Na primeira fase, somente há que a personalidade do réu e a
culpabilidade já analisadas, e maus antecedentes criminais.
Porém, inexiste outra razão para agravamento da pena acima do
mínimo, mostrando-se suficiente em 25 anos de reclusão”. (fls. 3122).
Na segunda fase, foi reconhecida a circunstância atenuante prevista no
do Código Penal, já que o acusado tinha mais 70 anos na data
art. 65, inciso I,
da sentença. Além disso, foram reconhecidas duas das qualificadoras como
circunstâncias agravantes, quais sejam, o motivo torpe e o recurso que
dificultou a defesa da vítima, nos termos do
alíneas 'a' e 'd', do
art. 61, inciso II,
Código Penal.
Nesta etapa da dosimetria, assim restaram justificados os aumentos e a
diminuição praticados pelo MM. Juízo a quo:
“Na segunda fase, há, de um lado, a atenuante da senilidade com a
redução correlata de 1/6, e, de outro, as agravantes do motivo torpe (+1/3) e
recuso que dificultou a defesa (+1/6)”. (fls. 3122).
Assim, compensada a atenuante com a agravante do recurso que dificultou a
defesa da vítima (cada uma na fração de 1/6) e procedida a exasperação da pena
pela agravante do motivo torpe (1/3), a pena totalizou, nesta fase, 33 anos e 04
meses de reclusão. Ratificando-se, novamente, as ponderações lançadas
anteriormente quanto ao cálculo de pena na segunda fase da dosimetria limitado ao
máximo da pena permitido nesta fase, reajusto-a para 30 anos de reclusão.
Na terceira fase, diante do reconhecimento da tentativa, a pena sofreu redução
na fração mínima legal de 1/3, a qual deve ser mantida, conforme já fundamentado
quando da aplicação da reprimenda ao acusado Diego. Assim, aplicando a redução
de 1/3, pela tentativa, à pena ora fixada na segunda etapa, temos o montante final de
20 anos de reclusão.
Concurso de crimes
A r. sentença reconheceu a continuidade delitiva (e não concurso material,
conforme constou da parte dispositiva do r. decisum) entre os crimes de homicídio
qualificado, na modalidade tentada, aplicando a pena do delito mais grave (1o fato),
aumentada na fração mínima de 1/6, o que, com as modificações acima procedidas,
perfaz o novo montante final de 23 anos e 04 meses de reclusão.
Conforme se depreende do trecho do voto acima transcrito, não se observa
qualquer ilegalidade na dosimetria da pena, sendo certo que a pena-base foi exasperada
por motivos diversos daqueles considerados na segunda fase da dosimetria da pena.
Seja como for, ao realizar o cálculo dosimétrico relacionado à segunda fase, a
pena manteve-se no mesmo patamar fixado na primeira fase, que elevou a reprimenda
ao máximo previsto abstratamente, considerando o teor da Súmula 231/STJ.
Assim, ainda que fosse considerada a existência de
– o que não se
bis in idem
verifica –, não houve qualquer efeito prático a partir das circunstâncias agravantes, já que
a pena foi mantida na quantidade arbitrada na primeira fase.
Diante do exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA52683127 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 27/11/2025 10:36:49
Código de Controle do Documento: b5d3f953-6fc8-4581-936a-7d041f74f337

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.014.652 / SP
Número Registro: 2025/0234089-9
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00052616820178260189 20802199220258260000 208021992202582650000 52616820178260189
Sessão Virtual de
a
05/02/2026
11/02/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : THAIS BARAO
ADVOGADA
: THAIS BARAO - SP440980
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: CELSO TEIXEIRA (PRESO)
CORRÉU
: ROGÉRIO DE OLIVEIRA
CORRÉU
: RONILSO PERIS DA SILVA
CORRÉU
: DIEGO DE OLIVEIRA QUEIROZ DA SILVA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - FEMINICÍDIO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : CELSO TEIXEIRA (PRESO)
ADVOGADA
: THAIS BARAO - SP440980
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA54083296 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/02/2026 00:45:52
Código de Controle do Documento: 6514323c-a4ec-4875-8a7f-a597e8273e5c

TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 05/02/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
11/02/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 11 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54083296 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/02/2026 00:45:52
Código de Controle do Documento: 6514323c-a4ec-4875-8a7f-a597e8273e5c